Tribunal: CARF
Processo: 19515.721081/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721081/2019-21
ACÓRDÃO
1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHENSON COMERCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
IRRF. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PAGAMENTO SEM CAUSA. CONTA NÃO CONTABILIZADA. PRESUNÇÃO
LEGAL.
DOCUMENTOS
SUPERVENIENTES.
VERDADE
MATERIAL.
EXONERAÇÃO PARCIAL.
Recurso voluntário interposto contra auto de infração de IRRF lançado com
fundamento nas hipóteses autônomas do art. 61 da Lei no 8.981/1995,
diante de saídas bancárias não escrituradas e não justificadas. Preliminares
rejeitadas por inexistência de vícios formais, estando o relatório fiscal
devidamente motivado e compatível com o enquadramento legal.
Reconhece-se o ônus probatório do contribuinte para afastar a presunção
legal de incidência. Admitidos, em grau recursal, documentos
supervenientes emitidos por instituição financeira, em homenagem ao
princípio da verdade material, que demonstram que parte dos cheques
antes classificados como “beneficiário não identificado” consistem em
movimentações internas (reforço de caixa/retiradas de sócios), impondo-se
a exclusão de R$ 1.022.424,83 da base de cálculo. Mantidas as demais
glosas por ausência de comprovação idônea. Recurso parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
2
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão - Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CHENSON COMÉRCIO EXTERIOR
LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 65.XXX.XXX/0001-53, contra o Acórdão no 10-69.466, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ/POA), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada em face do Auto de
Infração lavrado para exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), referente aos anos-
calendário de 2015 e 2016, sob a acusação de realização de pagamentos a beneficiário não
identificado e de pagamentos sem causa ou operação não comprovada, com fundamento nos
artigos 674 e 675 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99) e no artigo 61 da Lei no
8.981/1995.
O procedimento fiscal teve origem no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) no 08.1.90.00-2019-00131-1, instaurado em 18/02/2019, para apurar as operações da
contribuinte nos tributos IRPJ e IRRF relativos aos anos-calendário de 2015 e 2016. A ação fiscal
concentrou-se na análise das movimentações bancárias da conta corrente no 1101-0, agência
3320-0, do Banco do Brasil, cuja escrituração contábil não teria sido apresentada.
De acordo com o Relatório Fiscal, a conta em questão foi mantida à margem da
contabilidade e apresentou elevado volume de créditos e débitos não registrados. As receitas
correspondentes às entradas foram autuadas em outros processos administrativos (no
19515.721.080/2019-87 e no 19515.721.086/2019-54) relativos a IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI,
enquanto as saídas, no valor total de R$ 43.149.157,30, foram parcialmente tratadas como
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, no montante de R$ 28.694.994,81,
constituindo a base de cálculo do IRRF exigido, com aplicação da alíquota de 35% e multa de
ofício de 75%, conforme o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Segundo a autoridade fiscal, a Contribuinte, mesmo intimada reiteradas vezes, não
apresentou documentação hábil e idônea para comprovar a natureza, causa e beneficiário dos
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
3
débitos realizados na conta bancária. Os poucos documentos entregues teriam se revelado
insuficientes ou relativos a despesas de outras empresas do grupo econômico, e não às operações
da própria autuada. Diante dessa ausência de comprovação, a fiscalização concluiu pela ocorrência
de pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados, enquadrando a conduta nos
dispositivos legais já mencionados.
A contribuinte apresentou impugnação, arguindo, em preliminar, erro de
capitulação legal e cerceamento de defesa, ao sustentar que o auto de infração teria invocado
equivocadamente os artigos 674 e 675 do RIR/99, dispositivos que tratam, respectivamente, de
pagamentos a beneficiário não identificado e de remunerações indiretas a administradores e
gerentes, sem qualquer correlação com os fatos descritos.
Alegou que a ausência de correspondência entre a capitulação legal e os fatos
impedia o exercício pleno da defesa e tornava o lançamento nulo por vício de motivação, em
violação ao artigo 10, incisos III e IV, do Decreto no 70.235/1972.
No mérito, sustentou que a fiscalização não comprovou a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda retido na fonte, limitando-se a presumir que as saídas bancárias
representariam pagamentos geradores de acréscimo patrimonial a terceiros.
Argumentou que os valores questionados correspondiam a transações legítimas,
realizadas por meio de DOC, TED ou cheques nominais, com beneficiários plenamente
identificáveis, e que parte dos lançamentos dizia respeito a operações comprovadamente
registradas, como pagamentos relativos à construção da nova sede da empresa (em contrato
firmado com a Lautrec Empreendimentos Ltda.), à obtenção do “Habite-se” perante a Prefeitura
de Barueri, à retirada de haveres de sócio excluído e a doações a entidades beneficentes, todas
devidamente documentadas.
Aduziu que o art. 61 da Lei no 8.981/1995 não poderia ser aplicado
cumulativamente aos lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes de omissão de receitas, sob pena de
bis in idem, e que o dispositivo teria caráter sancionatório, contrariando o conceito de tributo
definido no art. 3o do CTN. Alegou, ainda, que a alíquota de 35% teria sido tacitamente revogada
pela Lei no 9.250/1995, que alterou substancialmente o sistema de tributação da renda, e que o
somatório de tributos e multas resultaria em efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da
Constituição Federal.
O julgamento de primeira instância rejeitou as preliminares de nulidade,
entendendo que o auto de infração descrevia adequadamente os fatos e que a legislação aplicada
abrangia as hipóteses apuradas. No mérito, a DRJ/POA considerou regular o lançamento e
indeferiu o pedido de diligência formulado pela Contribuinte, por entender que caberia a esta
apresentar as provas necessárias à comprovação das operações. Todavia, reconheceu parte das
alegações defensivas e acolheu parcialmente a impugnação, exonerando valores relativos a
pagamentos comprovados (como doações à entidade Missão GO, despesas de montagem de
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
4
showroom e cheques identificados), resultando na exclusão de R$ 318.470,00 da base de cálculo e
correspondente redução de R$ 300.096,73 no crédito tributário total.
O acórdão restou assim ementado:
Acórdão 10-69.466 - 5a Turma da DRJ/POA
Sessão de 17 de junho de 2020
Processo 19515.721081/2019-21
Interessado CHENSON COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
CNPJ/CPF 65.514.184/0001-53
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade por falta de fundamentação legal quando se constata, nos autos,
clara descrição dos fatos que ensejaram o lançamento e que a disposição legal
infringida é a matriz legal do dispositivo regulamentar citado pela autoridade
autuante.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa, quando se constata no processo que a
impugnante se encontra suficientemente aparelhada para, à vista das imputações
que lhe foram lançadas, exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa,
apontando sua discordância de forma objetiva.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESSUPOSTO MATERIAL.
A ocorrência do pagamento é pressuposto material para o lançamento do
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiário não identificado, contabilizados ou não.
IRRF. DUPLA TRIBUTAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Quando se está na presença de outro sujeito passivo e outro fato gerador, no
caso, em lançamento do IRRF, cuja retenção deveria ter ocorrido na fonte sobre
pagamentos decorrentes de operações não comprovadas ou sem causa não há
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
5
que se falar em dupla tributação (bis in idem), e indagar se os valores recebidos
foram tributados ou objeto de lançamento na pessoa do beneficiário.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL
É procedente o lançamento do IRRF sobre a base ajustada, na ausência de
comprovação das operações ou causa dos pagamentos realizados, mormente
quando este sonega esclarecimentos e deixa de apresentar documentação hábil e
idônea capaz de justificar as operações realizadas, embora intimado
reiteradamente para tanto. Cabe ao contribuinte, e não ao fisco, provar que os
pagamentos não se subsumem à hipótese presuntiva prescrita na lei.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM FACE DA OMISSÃO DE
RECEITAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário dele (sócios/acionistas ou
terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo
pagamento efetivamente comprovado com responsável pelo recolhimento do
imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus
pelo referido pagamento.
IRRF E MULTA DE OFÍCIO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE
CUMULAÇÃO DE COBRANÇA.
Em se tratando de naturezas jurídicas distintas, não há que se falar em cumulação
entre o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, tributo cobrado do substituto
tributário, e a multa de ofício.
IRRF E MULTAS. ALÍQUOTAS ELEVADAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos da impugnação e pleiteando, em caráter subsidiário, a realização de
diligência complementar para obtenção das microfilmagens dos cheques emitidos, a fim de
demonstrar que todos eram nominais e permitiam identificar os beneficiários.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
6
Alega, em síntese, que o lançamento é nulo por ausência de fundamentação legal e
deficiência na descrição dos fatos, que o Fisco não comprovou a ocorrência de pagamento sem
causa, que os beneficiários são identificáveis e que, ainda que houvesse irregularidade formal, a
infração não poderia ensejar a exigência cumulativa de IRRF e das multas aplicadas ao IRPJ e à
CSLL. Requer, portanto, o reconhecimento da nulidade do lançamento ou, subsidiariamente, a
conversão do julgamento em diligência para apuração das operações efetivamente realizadas e
dos beneficiários dos pagamentos.
Posteriormente, em 9/12/2020, apresentou petição reiterando o recurso e
juntando novas cópias de cheques obtidas junto ao Banco do Brasil, explicando que a intimação
superveniente da Receita Federal (no 912349/2020) decorreu de equívoco administrativo e não
representava reabertura de prazo recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I. Tempestividade e Admissibilidade
O Recurso Voluntário interposto pela contribuinte preenche todos os pressupostos
de admissibilidade exigidos pelo Decreto no 70.235/1972, devendo ser conhecido.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão no 10-69.466 da DRJ/POA em 29/06/2020,
por meio do acesso eletrônico via e-CAC, conforme comprovante de autenticação acostado às fls.
717 dos autos. O prazo recursal de 30 dias teve início em 30/06/2020 e termo final em
29/07/2020. O recurso foi protocolado em 22/07/2020, portanto, dentro do prazo legal.
Posteriormente, a contribuinte foi novamente intimada em 11/11/2020, por meio
da Intimação no 912349/2020 - ECOA/SRRF08, para ciência do mesmo acórdão e eventual
interposição de recurso. A recorrente esclareceu, em petição de 09/12/2020 (fls. 772/773), que tal
intimação decorreu de erro material do sistema, reiterando apenas os termos do recurso já
interposto e juntando novos documentos (microfilmagens de cheques).
Assim, não há qualquer vício ou cerceamento do direito de defesa. Tanto a
impugnação quanto o recurso voluntário foram interpostos tempestivamente e em plena
observância aos requisitos formais previstos nos arts. 14 a 33 do Decreto no 70.235/72.
Por conseguinte, reconhece-se a admissibilidade do Recurso Voluntário, por
preencher todos os requisitos legais de legitimidade, tempestividade e regularidade de
representação processual.
I.1. Do conhecimento dos documentos juntados em grau recursal
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
7
Além da admissibilidade do Recurso Voluntário, cumpre apreciar a questão relativa
aos documentos juntados em momento posterior à impugnação.
A Recorrente, ao interpor o Recurso Voluntário (fls. 520 e ss.), carreou aos autos
novas microfilmagens de cheques e extratos bancários do Banco do Brasil, e, posteriormente, em
petição de 09/12/2020 (fls. 772/773), reiterou o recurso e apresentou documentação
complementar, igualmente relacionada às operações lançadas como “pagamento a beneficiário
não identificado”.
É certo que o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a prova
documental deve, em regra, acompanhar a impugnação. Todavia, tratando-se de documentos
emitidos por terceiros (instituição financeira), obtidos após sucessivas requisições da Recorrente
ao Banco do Brasil, e destinados a elucidar fato já controvertido nos autos, entendo ser possível,
em homenagem ao princípio da verdade material (art. 142 do CTN), conhecer de tais
documentos e admiti-los na instrução, para fins de exame no mérito.
Dessa forma, acolho os documentos colacionados com o Recurso Voluntário e com
a petição de 09/12/2020, os quais serão analisados no tópico próprio do mérito, especialmente
no que se refere aos lançamentos de IRRF sobre cheques lançados como “beneficiário não
identificado”.
II. Das preliminares
II.1. Da preliminar de nulidade por erro de capitulação e deficiência de motivação
O Relatório Fiscal do Auto de Infração descreve, com suficiência, a dinâmica fática
apurada e distingue as duas hipóteses legais previstas no art. 61 da Lei no 8.981/1995, isto é, (i)
pagamentos a beneficiário não identificado (caput, reproduzido no art. 674 do RIR/1999) e (ii)
pagamentos cuja operação ou causa não foi comprovada (§ 1o, com correspondência regulatória
no art. 675 do RIR/1999).
No corpo do Relatório, a autoridade fazendária expõe a manutenção de conta
bancária não escriturada, o volume das movimentações de saída e o resultado das intimações
dirigidas à contribuinte, segregando os lançamentos conforme a razão de não aceitação (falta de
documentação idônea, documentos de terceiros, propostas sem lastro, etc.), e encaminha
planilhas de apoio (documento não paginável fls. 146) que reúnem, em classes distintas, os itens
tratados como “beneficiário não identificado” e aqueles tidos como “operação/causa não
comprovada”.
Em síntese, há cotejo probatório e classificação jurídica coerentes com as duas
hipóteses do art. 61, o que permite ao sujeito passivo compreender a imputação e exercer o
contraditório de modo amplo.
A alegação defensiva de “erro de capitulação” por referência cumulativa aos arts.
674 e 675 do RIR/1999 não procede. Primeiro, porque ambos os dispositivos são a
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
8
regulamentação direta do art. 61 da Lei no 8.981/1995 (caput e § 1o); segundo, porque o núcleo
do relatório revela que os lançamentos foram alocados precisamente nas duas hipóteses legais
(beneficiário não identificado x operação/causa não comprovada), não havendo incompatibilidade
entre o relato dos fatos e a capitulação aplicada.
Entendo que o auto de infração aborda devidamente as duas hipóteses de
incidência do art. 61, tal como se extrai do próprio relatório e de suas planilhas de suporte (classe
“i” e classe “j”), e a descrição de motivos de não aceitação (“não apresentou documento”,
“documento em nome de terceira”, “apenas proposta”, etc.) não substitui a subsunção, mas a
antecede como triagem probatória, sendo a subsunção dada pelo enquadramento em cada classe
jurídica (caput ou § 1o).
Além disso, a jurisprudência do CARF é estável ao negar pedidos de nulidades
quando o auto e o relatório permitam a clara compreensão dos fatos e fundamentos, ainda que
não tragam, no próprio texto decisório, a repetição exaustiva de cada linha do anexo técnico.
No Acórdão no 1401-005.937 (1a Seção/4a Câmara/1a Turma), o Conselho rejeitou a
nulidade ao reconhecer que a peça fiscal estava “adequadamente fundamentada” para o pleno
exercício de defesa, afastando a tese de cerceamento por alegada deficiência formal do auto de
infração:
Processo no 11080.724952/2010-76
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-005.937 - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 21 de outubro de 2021
Recorrente LOGÍSTICA A SERVIÇO DO SEU MARKETING LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
AUTOS DE INFRAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os autos de infração estão adequadamente fundamentados de forma a
permitir a clara compreensão das infrações imputadas e dos créditos tributários
constituídos.
Desta forma, propiciou-se à contribuinte o pleno exercício do direito de defesa e
não há que se falar em nulidade dos autos de infração.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
9
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA.
INCIDÊNCIA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados e sem comprovação da causa
subsomem-se à hipótese de incidência do IRRF.
Na mesma linha, o Acórdão no 1001-004.017 (1a Seção/1a Turma Extraordinária)
reafirma o princípio pas de nullité sans grief: a nulidade requer demonstração de prejuízo
concreto, o que não se verifica quando o contribuinte acessa os elementos, compreende a
acusação e responde sobre o mérito, como aqui ocorreu, inclusive com apresentação de
documentos e explicações que, todavia, não lograram infirmar a imputação fiscal:
PROCESSO 10073.720890/2019-98
ACÓRDÃO 1001-004.017 - 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 8 de agosto de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE MASTERCON CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
IRRF. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN.
SUMULA DO CARF VINCULANTE No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submetese ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO VERIFICADO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas
de nullité sans grief.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO
NÃO COMPROVADA. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADO. ART.
61 E § 1o DA LEI No 8.981/1995. ÔNUS DA PROVA.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a incidência
de imposto de renda retido na fonte sobre todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como aos pagamentos
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
10
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da
prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4 - Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018. DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e
perícia que são prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo
ônus é da contribuinte.
Não bastasse, a discussão de fundo sobre “beneficiário não identificado” versus
“operação/causa não comprovada” está consolidada no CARF: o § 1o do art. 61 configura hipótese
autônoma de incidência, de modo que não é necessário haver, ao mesmo tempo, beneficiário não
identificado e ausência de causa; uma ou outra hipótese é suficiente para a sujeição ao IRRF.
Portanto, ao separar os lançamentos nessas duas hipóteses, a autuação fiscal
observou exatamente a arquitetura legal e jurisprudencial vigente, sem confusão normativa.
Por fim, a contribuinte não demonstrou prejuízo processual. Ao contrário: a defesa
enfrentou os argumentos do fisco quanto suas saídas bancárias, apresentou documentos e teses,
e requereu até diligências. O que se verificou foi insuficiência probatória para elidir as duas
hipóteses legais utilizadas pelo fisco, situação que não converte insuficiência de prova em
nulidade formal do lançamento.
À míngua de demonstração de prejuízo e diante da coerência entre o relato fático, a
classificação por hipóteses do art. 61 e a capitulação nos arts. 674/675 do RIR/1999, rejeito a
preliminar de nulidade por erro de capitulação e deficiência de motivação, mantendo hígida a
autuação.
II.2. Da preliminar de inexistência de correlação entre o Relatório Fiscal e os dispositivos legais
invocados
A contribuinte alega que o lançamento é nulo porque não haveria correlação lógica
entre os fatos descritos no Relatório Fiscal e as normas legais utilizadas, em especial o artigo 61
da Lei no 8.981/1995 e os artigos 674 e 675 do RIR/1999. Afirma que a fiscalização teria se
limitado a constatar movimentações financeiras sem lastro contábil e, a partir daí, presumido a
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
11
ocorrência de pagamentos, elemento essencial da hipótese de incidência, sem demonstrar que
tais saídas configuravam, de fato, pagamentos sujeitos à retenção na fonte.
Sustenta, ainda, que o lançamento teria confundido as hipóteses de “beneficiário
não identificado” e de “pagamento sem causa”, não apresentando subsunção clara a nenhum
desses fundamentos, o que comprometeria a certeza e liquidez do crédito tributário.
Entendo não assistir razão à Contribuinte nesse ponto.
Conforme se observa no Relatório Fiscal (fls. 03 a 09), o procedimento fiscal apurou
que a Contribuinte manteve a conta corrente no 1101-0, agência 3320-0, do Banco do Brasil, à
margem da contabilidade, registrando movimentações de crédito e débito que totalizaram mais
de R$ 43 milhões. Após sucessivas intimações, a fiscalização concluiu que a Contribuinte não
apresentou documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar as causas ou os beneficiários das
saídas, ressaltando que, inclusive, a Contribuinte havia reconhecido o extravio de parte de sua
documentação.
Em decorrência disso, a fiscalização classificou as movimentações em dois grupos
distintos: (i) pagamentos a beneficiário não identificado - quando não foi possível identificar o
destinatário dos recursos e (ii) pagamentos cuja causa ou operação não foi comprovada -
quando, embora identificado o beneficiário, não se demonstrou a natureza jurídica da operação.
Essa segregação expressa consta do item 30 do Relatório Fiscal, que menciona as planilhas anexas
(“i” e “j”) contendo a relação de débitos em cada uma dessas situações.
Ao final, a autoridade fazendária fundamentou o lançamento no artigo 61, caput e
§1o, da Lei no 8.981/1995, e, de forma reflexa, nos artigos 674 e 675 do RIR/1999, que
reproduzem as hipóteses legais de incidência. Assim, o elemento normativo do fato, “pagamento
efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado ou sem causa comprovada” ,
encontra aderência direta com os fatos descritos: as saídas bancárias sem registro contábil e sem
comprovação documental da operação.
Importa destacar que o elemento material da hipótese tributária é o
“pagamento”, não o acréscimo patrimonial na pessoa do beneficiário. A jurisprudência do CARF é
firme no sentido de que a materialidade do IRRF, nas hipóteses do artigo 61 da Lei no 8.981/1995,
não exige prova do acréscimo patrimonial do beneficiário, mas sim a realização do pagamento
por parte da fonte, conforme precedentes:
A prova da concretização do pagamento é pressuposto material para a incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, no caso de pagamentos sem causa
ou a beneficiário não identificado.
(Acórdão no 1102-000.947, 2a Seção, 1a Câmara, 2a Turma Ordinária, sessão de
09/10/2013).
No caso dos autos, o Relatório Fiscal descreve a efetiva realização de débitos
bancários e a ausência de comprovação documental, preenchendo o requisito material
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
12
(“pagamento”) e o jurídico (“beneficiário não identificado ou causa não comprovada”). Ademais,
as planilhas integrantes do Auto de Infração indicam o valor, a data, a forma de saída e a
classificação do evento, o que permite identificar, de forma objetiva, os fatos geradores e as bases
de cálculo do imposto.
Cumpre frisar que o artigo 10, incisos III e IV, do Decreto no 70.235/1972, exige
que o Auto de Infração contenha a descrição do fato e a disposição legal infringida, mas não
impõe a correlação nominal e linha a linha entre cada lançamento e o dispositivo aplicado,
bastando que a relação entre os fatos e a norma esteja compreensível e verificável nos autos, o
que se verifica neste processo.
A invocação cumulativa dos artigos 674 e 675 do RIR/1999 não caracteriza
incongruência, pois ambos derivam do mesmo artigo 61 da Lei no 8.981/1995, representando duas
hipóteses complementares e não excludentes. O art. 674 trata da hipótese de beneficiário não
identificado, enquanto o art. 675 cuida de pagamentos sem causa ou operação não comprovada,
inclusive a sócios, acionistas e terceiros. Assim, a indicação de ambos os dispositivos é
juridicamente adequada.
De igual modo, a distinção feita pela recorrente entre o “pagamento” e a “ausência
de acréscimo patrimonial” é improcedente. O IRRF do artigo 61 da Lei no 8.981/1995 tem caráter
exclusivo na fonte, e a sua incidência não depende de apuração de renda efetiva, mas da
presunção legal de tributabilidade do valor pago, diante da impossibilidade de identificar o
beneficiário ou a causa.
Portanto, não há vício de correlação entre o Relatório Fiscal e os dispositivos legais
invocados. A autuação baseia-se em fatos devidamente descritos, fundamento normativo
correto e subsunção jurídica coerente com a legislação de regência. A contribuinte teve pleno
conhecimento das imputações e oportunidade de contraditá-las, apresentando documentos e
requerimentos, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de correlação
entre os fatos e a norma, reconhecendo a plena validade formal e material do lançamento sob
esse aspecto.
II.3. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova
A contribuinte sustenta, em síntese, que teria havido cerceamento de defesa no
curso do procedimento fiscal, pois a autoridade autuante teria presumido a ocorrência de
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados sem comprovar o fato gerador,
transferindo-lhe indevidamente o ônus de demonstrar a inexistência da infração. Alega, ainda, que
a fiscalização teria se limitado a apontar débitos bancários não contabilizados, sem comprovar a
efetividade dos pagamentos e sem realizar diligências que poderiam confirmar a natureza das
operações.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
13
A tese não merece acolhida.
O Auto de Infração e o Relatório Fiscal (fls. 03 a 09) revelam que a fiscalização
intimou a contribuinte por diversas vezes, inclusive por meio de reintimações formais, para que
apresentasse documentos comprobatórios da natureza, da causa e dos beneficiários das
movimentações bancárias registradas na conta no 1101-0, agência 3320-0, do Banco do Brasil,
mantida à margem da contabilidade. Nas intimações, foram expressamente discriminados os
lançamentos e os valores que careciam de comprovação.
A Contribuinte respondeu às intimações, mas não apresentou documentação hábil
e idônea capaz de identificar o beneficiário ou comprovar a causa das operações.
O item 18 do Relatório Fiscal traz, inclusive, quadro detalhado com os motivos da
não aceitação das justificativas: “não apresentou nenhum documento”, “contrato em nome de
Candice Participações”, “apenas proposta de serviços”, “documentos incompletos”, entre outros.
Esses apontamentos evidenciam que houve análise individualizada das respostas e indicação dos
motivos de rejeição, o que afasta a alegação de ausência de motivação ou de cerceamento.
Além disso, a autoridade fiscal, antes da lavratura do auto, concedeu nova
oportunidade de manifestação em 13/12/2019, reintimando a empresa para comprovar a causa
dos pagamentos listados na tabela-resumo, ocasião em que nenhum novo documento foi
apresentado. A autuação foi, portanto, precedida de instrução adequada e de reiteradas
oportunidades de defesa na esfera fiscalizatória.
Quanto à alegada inversão do ônus da prova, cumpre recordar que, nos casos de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, o art. 61 da Lei no 8.981/1995 estabelece
uma presunção legal de ocorrência do fato gerador, transferindo ao Contribuinte o encargo de
comprovar, mediante documentação idônea, que as operações são legítimas ou que possuem
causa econômica demonstrável.
Tal entendimento é assente na jurisprudência administrativa, conforme
reconhecido no Acórdão no 1001-004.017, que expressamente afirma:
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da
prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela Administração Pública.
O mesmo entendimento foi adotado no Acórdão no 1401-005.937, no qual se
ressaltou que, havendo prova documental de movimentações financeiras não justificadas e
oportunidade concedida ao sujeito passivo para comprovar a causa, não há violação ao direito de
defesa, ainda que o lançamento se funde em presunção legal de incidência.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
14
O procedimento fiscal, portanto, observou o princípio do devido processo
administrativo, garantiu o contraditório e a ampla defesa e não inverteu de forma indevida o ônus
probatório, mas apenas aplicou o regime jurídico próprio das presunções legais tributárias.
A autuação, portanto, não se baseou em presunção absoluta, mas em elementos
objetivos: (i) a conta bancária não registrada na contabilidade; (ii) a constatação de saídas de
recursos sem comprovação documental; e (iii) a ausência de esclarecimentos ou provas após
sucessivas intimações.
A alegação de cerceamento de defesa tampouco prospera quanto ao indeferimento
do pedido de diligência. O art. 18 do Decreto no 70.235/1972 atribui ao julgador a faculdade de
determinar diligências quando as considerar necessárias, podendo indeferir as que reputar
prescindíveis ou impraticáveis. No caso, a DRJ entendeu que o pedido visava apenas produzir
provas que o próprio sujeito passivo deveria ter apresentado no momento oportuno, e o
indeferimento foi devidamente fundamentado (fl. 30 do Acórdão).
Diante desse contexto, não se identifica qualquer vício capaz de comprometer o
exercício do direito de defesa. A contribuinte foi amplamente intimada, teve acesso a todos os
elementos do lançamento, apresentou defesa técnica e juntou documentos. O resultado
desfavorável não decorre de cerceamento, mas da fragilidade das provas apresentadas frente à
presunção legal de tributação aplicável.
Por todo o exposto, concluo que não houve cerceamento de defesa nem inversão
indevida do ônus da prova, motivo pelo qual rejeito a preliminar, mantendo íntegro o
lançamento sob este aspecto.
II.4. Da preliminar de nulidade do acórdão da DRJ por ausência de análise dos documentos
apresentados (alegada ofensa à motivação e à verdade material)
A contribuinte sustenta que o acórdão objurgado seria nulo por ausência de análise
dos documentos apresentados na impugnação, o que configuraria violação ao dever de motivação
(art. 50 da Lei no 9.784/1999) e ao princípio da verdade material (art. 142 do CTN). Argumenta que
a DRJ teria reproduzido as conclusões da fiscalização sem proceder à apreciação técnica das
provas trazidas aos autos, notadamente contratos, cheques nominais e comprovantes bancários,
que, segundo a defesa, comprovariam a causa e os beneficiários de parte dos pagamentos.
Após exame detido do acórdão recorrido (fls. 486-516) e do Relatório Fiscal, não
verifico o vício alegado.
O voto condutor da decisão de primeira instância demonstra análise expressa e
circunstanciada dos documentos juntados com a impugnação. O julgador reconheceu que a
contribuinte apresentou alguns elementos novos, Como contratos de construção civil,
comprovantes de doações e cheques microfilmados e, a partir deles, procedeu ao reexame das
provas, acolhendo parcialmente as alegações.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
15
Com efeito, a DRJ:

Reavaliou as doações à entidade Missão GO, reconhecendo sua comprovação e
excluindo da base de cálculo do IRRF o valor de R$ 38.470,00 (fl. 21 do acórdão
recorrido);

Reanalisou as despesas relativas à montagem de showroom, acatando
parcialmente os documentos (propostas, comprovantes de pagamento e fotos
do serviço), reconhecendo a causa de parte dos gastos e excluindo R$
120.000,00 (fl. 21);

Examinou as cópias de cheques apresentadas após a impugnação,
identificando
cinco microfilmagens
e
aceitando quatro
delas
como
comprovação de suprimento de caixa, excluindo R$ 160.000,00 (fls. 21-22);

Apresentou cálculo consolidado, reduzindo a base de cálculo total e o crédito
tributário em R$ 300.096,73, nos termos do quadro conclusivo de fl. 31.
Esses elementos demonstram que houve efetiva apreciação dos documentos
apresentados pela contribuinte, com reconhecimento parcial das alegações. A decisão não se
limitou a reproduzir o relatório fiscal; ao contrário, acatou parcialmente as provas, revendo
valores e justificando detalhadamente os motivos pelos quais os demais documentos foram
considerados insuficientes ou impertinentes.
O voto da DRJ também explica por que os contratos e recibos apresentados não
foram aceitos como comprovação válida: vários documentos diziam respeito a empresas do
mesmo grupo (como Candice Participações Ltda., proprietária formal do imóvel em construção),
não à própria autuada; outros se referiam a despesas sem coincidência de datas e valores com os
lançamentos bancários; e parte não possuía identificação completa ou sequer registro contábil
correlato (fls. 18-21).
Essa análise atende plenamente às exigências do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999,
que impõe que as decisões administrativas contenham a motivação e indiquem os fatos e
fundamentos jurídicos pertinentes. Ainda que a decisão tenha mantido a maior parte das
exigências, isso decorreu de insuficiência probatória da defesa, e não de omissão no exame das
provas.
O princípio da verdade material, por sua vez, foi respeitado. A DRJ procedeu à
reanálise dos documentos apresentados, reconhecendo aqueles que, de fato, comprovavam a
causa dos pagamentos, e acolheu parcialmente a impugnação, reformando o lançamento na
medida em que as provas o justificavam. O resultado parcialmente favorável à contribuinte é, por
si, indício de que houve exame efetivo e não automático das alegações.
De mais a mais, a jurisprudência do CARF tem afastado alegações de nulidade por
ausência de motivação quando o acórdão demonstra, ainda que sinteticamente, que as provas
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
16
foram apreciadas e que as razões do julgamento são suficientes para a compreensão da decisão,
como se observa no Acórdão no 1001-004.017:
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO VERIFICADO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas
de nullité sans grief.
No caso em apreço, o acórdão da DRJ apresenta motivação completa e
fundamentação analítica, abordando os principais argumentos da impugnação e justificando,
ponto a ponto, os motivos da aceitação parcial e da rejeição das provas. Não há, portanto,
qualquer omissão, contradição ou deficiência formal apta a comprometer sua validade.
Por conseguinte, não procede a alegação de nulidade da decisão de primeira
instância. Houve pleno atendimento ao princípio da verdade material e ao dever de motivação,
com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, mantendo a
validade do julgamento proferido pela 5a Turma da DRJ/POA.
Encerrado o exame das matérias preliminares suscitadas pela contribuinte em seu
Recurso Voluntário, passa-se à síntese conclusiva dos pontos analisados.
III - Do Mérito
Passo ao exame do núcleo controvertido: (a) ocorrência de pagamentos sujeitos ao
art. 61 da Lei no 8.981/1995, nas duas hipóteses legais (beneficiário não identificado e
operação/causa não comprovada), e (b) idoneidade da prova trazida pela Recorrente para
infirmar, item a item, as saídas bancárias utilizadas como base do IRRF.
O conjunto técnico dos autos evidencia que a empresa manteve a conta Banco do
Brasil 1101-0/Ag. 3320-0 sem espelho contábil, realizou débitos e, intimada e reintimada, não
comprovou cabalmente a natureza das operações nem a identificação de diversos destinatários;
por isso, a fiscalização segregou as saídas em dois grupos e fundamentou a exigência no art. 61,
caput e § 1o, com a indicação reflexa dos arts. 674 e 675 do RIR/1999.
A decisão de 1a instância reexaminou os documentos apresentados na impugnação,
acolhendo parcialmente a prova e exonerando parcelas pontuais (vide doações, parte do
showroom e 4 cheques como suprimento de caixa), mantendo o remanescente por insuficiência
probatória.
A Contribuinte, por sua vez, faz as seguintes ponderações (fls. 540 e ss):
Ocorre que, apesar da fiscalização dizer que, quando da reintimação de
13/12/2019, reencaminhou a planilha TIF 13/12 relacionando os pagamentos
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
17
ainda sem comprovação suficiente e indicou os motivos da não aceitação, esta é
uma afirmação que não retrata a realidade dos fatos.
Por simples análise da referida tabela se verifica que o acórdão recorrido, da
mesma forma que a fiscalização, não motivou e/ou apontou as razões pelas quais
entendeu que as justificativas e documentos apresentados não possibilitaram a
identificação dos destinatários dos débitos bancários, ou a não demonstração da
ocorrência da operação (pagamentos) ou a não comprovação da causa dos
mesmos.
E conforme bem defendido pela recorrente, o que se depreende da malsinada
planilha é que, além de propositalmente, ter deixado de inserir o número do
Cadastro de Pessoa Física das pessoas físicas apontadas como beneficiários dos
débitos realizados, o que já é um erro de omissão na sua fundamentação, a
fiscalização não apresentou concretamente quais os motivos de não ter aceitado
as justificativas e documentos apresentados, apenas inserindo uma “nota” na
planilha pela qual entendeu por desconsiderá-los.
[...]
Apesar de já ter ocorrido a identificação de quais pessoas (físicas ou jurídicas)
foram beneficiadas com os débitos bancários (ou existir a possibilidade de
identifica-las), não houve por parte da fiscalização qualquer argumentação no
sentido de que tais efetivas operações se tratavam de pagamentos e, ainda, que
resultaram em acréscimo patrimonial para os beneficiários.
Percebe-se que a fiscalização se limitou a recusar as justificativas e documentos
apresentados pelo contribuinte, sem qualquer motivação, deixando de proceder
com as diligências necessárias ou qualquer investigação, mesmo percuciente, em
relação aos destinatários dos débitos bancários, em claro descumprimento de seu
dever de fiscalização.
[...]
Ora, a situação é idêntica com o caso ora recorrido, em que a fiscalização apenas
provou que cheques foram emitidos e transferências bancárias foram realizadas,
mas em momento algum argumentou, e muito menos comprovou, quais débitos
bancários se traduziam em pagamentos e, ainda, que deles decorreram acréscimo
patrimonial a terceiros, não restando também evidenciado pelo fisco que as
causas apontadas pela recorrente não eram verdadeiras.
[...]
A douta fiscalização, nas “Descrições dos fatos e Enquadramento legal” do Auto
de Infração, dividiu as infrações em condutas distintas, quais sejam (i) pagamento
sem causa ou beneficiário não identificado; e (ii) pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada, ambas com base nos artigos 674 e 675 do RIR/99.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
18
No Relatório Fiscal, mesmo tendo ocorrido a identificação dos beneficiários dos
pagamentos, conforme planilha de arquivo não paginável após fls. 145, a
fiscalização alegou que:
[...]
Se existem beneficiários identificados nas planilhas juntadas pela fiscalização ao
auto de infração, certo é que não pode ser exigido da recorrente o IRRF, com base
no § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95 e § 1o do artigo 674 do RIR/99, que faz
distinção entre “Pagamentos a Beneficiários não Identificados“ e “remunerações
indiretas, vantagens, despesas indiretas, salários indiretos ou benefícios
concedidos pela empresa aos administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou terceiros, sem causa ou de operações não comprovadas”.
[...]
Mas, apesar da identificação das pessoas - físicas e jurídicas -, beneficiárias dos
débitos bancários, seus nomes, CNPJ/CPF, e não ter sido levantado qualquer
suspeita à idoneidade das mesmas, ou seja, não se tratou de ato simulado e/ou
fraudulento42 , também demonstradas as operações (débitos/pagamentos), foi
lançado o IRRF, com base nos artigos 674 e 675, do RIR/99, tendo sido
mencionado o artigo 61, § 1o, da Lei no 8.981/95 em sede de relatório fiscal, sob o
entendimento de não identificação de beneficiário, comprovação de operação e
sua causa.
[...]
Sem adentrar em uma discussão hermenêutica, o artigo 61 e seu § 1o, da Lei
8.981/95, dentro de uma interpretação meramente gramatical, dispõe que o IRRF
poderá ser exigido em duas hipóteses alternativas: i. pagamento a beneficiário
não identificado (caput) e ii. não comprovada a operação do pagamento ou a sua
causa.
Dessa forma, em havendo a identificação do beneficiário e demonstrada a
operação, que se traduz no efetivo pagamento, não há que se falar na
exigibilidade do IRFF, com base no referido dispositivo legal.
Entretanto, ao interpretar sistêmica e teleologicamente os referidos dispositivos
legais, a comprovação da operação (efetivo pagamento) e a sua causa
desaparecem, só se justificando a cobrança do imposto de renda à fonte pagadora
em casos de impossibilidade de identificar os beneficiários, como tratado no
caput do artigo 61.
[...]
Importante aqui a atenção para o fato de que, neste caso concreto, tanto a
planilha do Banco do Brasil45 , que serviu de análise para a fiscalização, como as
próprias planilhas apresentadas pela fiscalização46, se verifica que a grande
maioria dos débitos bancários estão com os beneficiários identificados, por nome,
CNPJ/CPF, tendo sido demonstrada a ocorrência da operação (pagamento).
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
19
Importa ressaltar que aqueles que não o foram, podem ser perfeitamente
identificados, já que os pagamentos se deram através de cheques emitidos
nominalmente, cujas cópias foram inclusive solicitadas ao Banco do Brasil, tendo
este informado que não encontrou boa parte das microfilmagens.
Desta forma, incabível a tributação do IRRF, com base no artigo 61, da lei no
8.981/95 sobre os pagamentos identificados, bem como sobre os cheques
nominais apresentados, devendo ser determinada a realização de intimação à
instituição bancária para que apresente as microfilmagens que alegou não ter
encontrado ou que seja presumido que todos os cheques foram nominais, de
forma a serem identificados todos seus beneficiários.
Pois bem.
No que toca ao enquadramento jurídico, a leitura aplicável é a que distingue as
duas hipóteses autônomas do art. 61: ou a fonte não identifica o beneficiário (caput; RIR, art.
674) ou não comprova a operação/causa (§ 1o; RIR, art. 675).
O lançamento de IRRF sem causa pressupõe a incidência do tributo à alíquota de
35% sobre pagamentos realizados a beneficiários não identificados ou cujas operações não
estejam devidamente comprovadas, na forma do art. 61 da Lei no 8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
(grifou-se)
Feito esse recorte, avalio os pontos fático-probatórios invocados pela Recorrente e
o posicionamento da DRJ:
A. Obra da sede / Lautrec / “Habite-se”.
A Contribuinte pretendeu vincular uma série de débitos à construção de seu
edifício-sede, invocando contrato com a Lautrec Empreendimentos e comodato com a Candice
Participações, além do “habite-se” pago à Prefeitura de Barueri:
Percebe-se que, apesar de todo o encadeamento da causa e efetividade da
operação, em que a recorrente pagou diversos valores inerentes a construção do
imóvel, os quais seriam compensados com a utilização do mesmo através de um
contrato de comodato por determinado tempo, o acórdão recorrido entendeu por
manter o lançamento sob o argumento de que a operação não teria sido
devidamente comprovada por se tratar de um imóvel de terceiro, mesmo que
pertencente ao mesmo grupo econômico.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
20
Ora, assim como exposto no supracitado acórdão 1401-003.725, a comprovação
da operação se dá, também, por outros documentos, como contratos e relatórios
de produção, não apenas mediante escrituração contábil de forma que, haja vista
toda a documentação juntada aos autos, quais sejam, contratos, transferências e
fotos da obra, entende a recorrente que os pagamentos listadas na tabela
“pagamento sem causa/operação não comprovada” a título de “obra” e “adm
obra” foram devidamente esclarecidos, razão pela qual os respectivos
lançamentos devem ser desconstituídos.
A DRJ, por sua vez, entendeu que:
O contrato particular acostado aos autos as fls. 348/354 para justificar as
transferências bancárias para a empresa Lautrec Empreendimentos Ltda, não foi
firmado com a impugnante, mas com a empresa Candice Participações Ltda. Fato
este analisado pela fiscalização, quando observou que a propriedade do bem não
era da impugnante, conforme quadro acima explicitado. Como entender
suficientemente comprovado pagamento decorrente de construção de imóvel de
terceiro, sem contabilização alguma, ainda que pertencente ao mesmo grupo
econômico.
Em relação aos demais pagamentos que seriam decorrentes da mesma obra de
construção civil e que somariam aproximadamente R$ 2.261.000,00, nada veio
aos autos sobre a razão de tais transferências. Note-se que aqui não se trata de
beneficiário não identificado, até porque a planilha fornecida pela fiscalização já
apontava o destinatário, mas inquiria-se a causa de tal desembolso. Quanto a
estes nenhum documento foi apresentado durante a ação fiscal e, repita-se,
também junto com a impugnação.
O pagamento da GFIP (fls.170) é decorrente de reclamatória trabalhista contra
outra empresa (Paty Artefatos de Couro Ltda), número de ordem 3807 na planilha
(fls. 146, arquivo não paginável), não sendo, portanto, bastante pra comprovar
que a operação seria desembolso da impugnante.
Os pagamentos feitos no valor de R$ 31.134,23 referidos na impugnação, estão
nas duas tabelas porque, ora foram identificados para a pessoa da sra. Claudia
Cecília Tsai Chang, ora em pagamentos sem beneficiário identificado. Sustenta a
contribuinte serem pagamentos feitos por conta da retirada do sócio, esposo da
sra. Cláudia Cecília. Foi apresentada alteração contratual datada de 2011 (fl.
382/392) para comprovar a alegação junto a impugnação. Trata-se de documento
que não tem relação com a destinação do pagamento.
Pagamento deveria ser feito ao sócio e não a sua esposa. Trata-se de pagamentos
feitos 4 a 5 anos depois da alteração a contratual apresentada, sem
contemporaneidade, portanto. Nada foi carreado aos autos que comprovasse
este pagamento parcelado no longo prazo, sendo impossível concluir-se que se
trata da hipótese aventada, dado a falta de comprovação cabal.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
21
O pagamento de habite-se referido na impugnação, como sendo uma das
operações comprovadas, possui guia, acostada às fls. 378, em nome da sra. Zhu
Xiaodan.
Como referido, a obra pertencia a outra pessoa jurídica (fls 348/354).
Acertada a decisão da DRJ.
o Contrato de construção não foi firmado pela autuada, mas pela Candice; não
houve contabilização na Recorrente que amarrasse valores, datas e contrapartida; e a guia do
“habite-se” saiu em nome de sócia, sem prova de nexo operacional e documental com os
lançamentos bancários que compõem a base do IRRF.
Mantenho, pois, a decisão recorrida.
B. Pagamentos mensais de R$ 31.134,23 (“rescisão de sócio”).
Alegou-se quitação parcelada de haveres do ex-sócio Chang Chih Na:
Estas saídas de valores dizem respeito aos pagamentos efetuados em favor do
sócio Chang Chih An, que deixou a sociedade51 e, após longas e complexas
tratativas dos direitos e haveres, acertou o recebimento do que lhe foi apurado
como devido em relação a sociedade, tendo sido realizados, tanto através de
DOC/TED em favor de sua esposa Claudia Cecilia Tsai Chang, quanto através de
cheques nominais em nome de ambos.
[...]
O fato de parte dos valores ter sido creditado em favor da sra. Claudia Cecilia Tsai
Chang não desvirtua a comprovação da causa e efetividade do pagamento, uma
vez que esta é esposa do sr. Chang Chih Na, de forma que, pela existência do laço
matrimonial, é seguro dizer que ambos compartilham seus ganhos, inexistindo
qualquer ilegalidade quanto a esta conduta.
A DRJ entendeu que a prova, contudo, não demonstra acordo de haveres com
cronograma e lastro documental compatível; parte dos desembolsos ocorreu 4-5 anos após a
alteração contratual; boa fração foi paga à esposa (pessoa diversa), e não há documentos
contemporâneos (ex.: instrumento de reconhecimento de dívida/parcelamento, extratos/livros)
que validem a narrativa.
Mantenho, pois, a decisão recorrida.
C. Doações.
A DRJ acolheu as três doações à Missão GO, por coerência objetiva (datas -valores -
beneficiário) e documentos bancários idôneos, abatendo R$ 38.470,00:
Quanto as doações e as despesas feitas para montagem do showroom as
alegações do contribuinte merecem parcial guarida. Foram juntadas aos autos
recibos e comprovantes de depósito (fls. 393/398) na conta da entidade Missão
GO que são coerentes em valores, datas e beneficiários com os dados presentes
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
22
na planilha da fiscalização, durante a ação fiscal não apresentados. O valor das
três doações soma um montante de R$ 38.470,00, valor que deverá ser retirado
da base de cálculo lançamento, visto que comprovada sua causa/operação. Note-
se que apenas essas três doações restaram comprovadas, e porque somente
neste momento logrou o contribuinte apresentar os documentos a elas
referentes.
Longe portanto de reconhecer-se defeitos na ação fiscal a justificar as demais 29
doações referidas na impugnação, para as quais nada de comprovação foi trazido
aos autos, permanecendo a situação vislumbrada durante a ação fiscal.
Quanto às demais doações, informa que não foram provadas com igual robustez e,
por isso, não foram excluídas.
A Contribuinte, por sua vez, afirmou que “É importante que se tenha atenção de
que todas as doações foram realizadas mediante transferência eletrônica, com identificação do
recebedor e respectivo CNPJ, conforme se extrai do levantamento realizado pela própria
fiscalização:”.
Compulsando os autos e os documentos, observo que o julgamento reconheceu o
que estava comprovado e manteve o que permaneceu sem lastro. De fato, acertada a decisão.
D. Showroom.
Comprovantes de pagamento com CNPJ do prestador e fotos do serviço permitiram
à DRJ excluir R$ 120.000,00:
Em relação as despesas do showroom, a fiscalização selecionou no 5 pagamentos
que montavam R$ 279.000,00, onde foi apresentado apenas proposta de
montagem da estrutura. Vieram aos autos DOC comprovantes de pagamentos,
com o CNPJ da empresa prestadora de serviço, bem como fotos do serviço
realizado (fls. 399/404). Os documentos colacionados aos autos justificam apenas
os valores de R$ 120.000,00, que na falta de contabilização dos lançamentos só
podem se prestar a comprovar este montante parcial
A Contribuinte nesse ponto se defende sob a alegação de que “Dessa forma,
incabível a tributação pelo IRRF sobre os pagamentos realizados, independente de sua natureza
jurídica, já que os beneficiários foram identificados, a operação comprovada, bem como a sua
causa, devendo tais valores serem excluídos da base de cálculo do auto de infração.”, deixando de
apresentar quais seriam esses beneficiários identificados.
Observo que não houve juntada de documentação nos autos, fora àquelas já
apreciadas pela DRJ (e analisadas por este Colegiado), que pudessem infirmar o decisório contido
no acórdão recorrido.
Assim, quanto a parcela excedente que não foi demonstrada, mantenho a glosa.
E. Cheques (beneficiário não identificado x suprimento de caixa).
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
23
As microfilmagens apresentadas após a impugnação comprovaram apenas quatro
cheques como suprimento de caixa (beneficiário: a própria empresa, nominal), totalizando R$
160.000,00, que foram devidamente abatidos. Permaneceram, até então, 74 cheques sem prova
idônea, razão pela qual a DRJ manteve o enquadramento no caput (beneficiário não identificado).
No entanto, no âmbito deste Recurso Voluntário, a Contribuinte juntou novas
microfilmagens e extratos complementares do Banco do Brasil, relativos a lançamentos constantes
da planilha TIF 13/12, em que se verifica a emissão de cheques nominais para “Saque Reforço de
Caixa” e “Retirada Salário de Sócios”, acompanhados de documentos comprobatórios.
A Contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
Com vistas a identificar os beneficiários dos cheques em questão, a recorrente
continuou a requerer as respectivas microfilmagens junto a instituição bancária,
que afirmou ter encontrado apenas os arquivos que se junta a este recurso,
reiterando desde logo o pedido para que seja determinada diligência com esta
finalidade, até mesmo porque seria um dever do fisco.
Neste mesmo diapasão, convém esclarecer que a Resolução CMN/BACEN no
2090/1994 “Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do beneficiário de
cheque de valor superior a R$100,00 (cem reais)”, de forma que, por obrigação
legal, tendo em vista os valores sacados identificados pela própria fiscalização,
todos os cheques em questão são nominais, informação esta que também se
encontra no próprio website da instituição bancária.
Dessa forma, entende a recorrente que deve ser aplicado ao caso o entendimento
de que todos os cheques listados pela fiscalização na tabela “beneficiário não
identificado”, inclusive aqueles cuja cópia não foi possível obter, foram nominais,
com a consequente identificação dos referidos sacadores.
Portanto, considerando ainda o princípio do in dubio pro contribuinte, insculpido
no artigo 112 do CTN56, resta evidente que os pagamentos feitos através de
cheques não se enquadram na infração “pagamento a beneficiários não
identificado”, devendo os lançamentos feitos a este título serem desconstituídos.
A Contribuinte juntou, em petição após a juntada de seu Recurso Voluntário, novos
documentos, consubstanciados em novas microfilmagens de cheques que, em sua visão, são
capazes de infirmar a autuação fiscal. Tais documentos foram acolhidos no tópico preliminar deste
voto, em homenagem ao princípio da verdade material.
Cotejei os documentos juntados e a planilha, e observo que os seguintes valores:
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
24

Conforme se observa, todos os cheques listados são identificados nominalmente,
emitidos pela própria empresa, e contêm indicação expressa de destinação (“Saque Reforço de
Caixa” e “Retirada Salário de Sócios”). A análise cruzada com os lançamentos do Termo de
Verificação Fiscal demonstra que tais valores correspondem a movimentações internas da
empresa, sem transferência de recursos a terceiros, o que descaracteriza a materialidade de
pagamento a beneficiário não identificado ou operação sem causa.
Dessa forma, acolho os documentos apresentados no Recurso Voluntário e
exonero da base de cálculo do IRRF o montante correspondente a R$ 1.022.424,83, conforme
demonstrado na planilha reproduzida acima, por entender que se trata de cheques nominais de
reforço de caixa e retiradas de sócios devidamente identificados, não incidindo, portanto, a
presunção legal do art. 61 da Lei no 8.981/1995.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.544 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2019-21
25
Quanto à tese de concomitância com IRPJ/CSLL também não exonera a fonte: trata-
se de incidências distintas, com sujeições diversas (no IRPJ/CSLL, a pessoa jurídica na qualidade de
contribuinte; no art. 61, a mesma pessoa na qualidade de responsável por tributação exclusiva na
fonte).
Quanto à multa de ofício de 75%, não há falar em “multa sobre multa”. O art. 61
não é penalidade, é regra impositiva que tributa na fonte em substituição à tributação pelo
beneficiário quando faltam elementos essenciais (beneficiário/causa). Nessa moldura, é cabível a
multa de ofício padrão (art. 44, I, Lei 9.430/1996), como já assentado pela DRJ e reafirmado pelo
CARF ao afastar apenas a qualificação quando não evidenciado dolo.
Os pleitos de confisco/inconstitucionalidade e de “revogação tácita” da alíquota de
35% igualmente não prosperam no âmbito administrativo (competência vedada; Súmula CARF no
2), além de destoarem da prática jurisprudencial, que aplica o art. 61/1995 tal como vigente. Por
fim, sobre a base de cálculo, a regra do § 3o (rendimento líquido com reajuste) foi observada no
voto recorrido; não se identificou, no confronto com as exclusões já reconhecidas, vício aritmético
remanescente a demandar glosa adicional.
CONCLUSÃO
Assim, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento, para conhecer dos documentos juntados à peça recursal e, nesse
ponto, exonerar R$ 1.022.424,83 (um milhão, vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais
e oitenta e três centavos) da base dos tributos e, quanto aos demais pontos, nego provimento,
mantendo os termos do acórdão recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 968
DF CARF MF
Original